Tribunal: TJES
Processo: 5000522-93.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-07-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CARGO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO. CERTIFICADO DE FORMAÇÃO SUPERIOR. CADASTRO NO PORTAL E-MEC. EQUÍVOCO NA ANÁLISE PELA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIO DE MOTIVO. ILEGALIDADE DO ATO DE EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
Em consulta ao portao e-MEC, depreende-se que o curso superior está cadastrado e em situação de regularidade.

2)
O ato de Renovação de Reconhecimento do Curso ocorrera através da Portaria 639/2016.

3)
De acordo com a teoria dos motivos determinantes, a validade do ato se vincula aos motivos indicados como seu fundamento, de tal modo que, se inexistentes ou falsos, implicam em nulidade. Portanto, o ato somente será reputado válido se os motivos nele indicados forem verdadeiros.

4)
Conquanto o apelante informe que a exclusão da candidata ocorrera segundo os balizamentos do edital, depreende-se que o ato administrativo está eivado de vício quanto aos motivos de fato, a considerar a indevida análise do registro do curso perante o banco de dados do Ministério da Educação, disponível ao público na internet.

5) Recurso desprovido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000522-93.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NELI DE JESUS FERREIRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CARGO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO. CERTIFICADO DE FORMAÇÃO SUPERIOR. CADASTRO NO PORTAL E-MEC. EQUÍVOCO NA ANÁLISE PELA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIO DE MOTIVO. ILEGALIDADE DO ATO DE EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
Em consulta ao portao e-MEC, depreende-se que o curso superior está cadastrado e em situação de regularidade.

2)
O ato de Renovação de Reconhecimento do Curso ocorrera através da Portaria 639/2016.

3)
De acordo com a teoria dos motivos determinantes, a validade do ato se vincula aos motivos indicados como seu fundamento, de tal modo que, se inexistentes ou falsos, implicam em nulidade, daí, o ato somente será reputado válido se os motivos nele indicados forem verdadeiros.

4)
Conquanto o apelante informe que a exclusão da candidata ocorrera segundo os balizamentos do edital, depreende-se que o ato administrativo está eivado de vício quanto aos motivos de fato, a considerar a indevida análise do registro do curso perante o banco de dados do Ministério da Educação, disponível ao público na internet.

5) Recurso desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a regularidade do ato administrativo que excluiu a apelada do processo seletivo simplificado da Secretaria Estadual de Educação, para o cargo de coordenadora.

Aduz a recorrida ter realizado “Programa Especial de Formação Pedagógica de habilitação em Matemática”, equivalente à licenciatura, junto à instituição FAFIBE – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Boa Esperança (MG).

No entanto, na etapa de apresentação de títulos e formalização de contrato, a Administração considerou que o certificado apresentado não atendera ao item 7.8.5 do Edital nº 31/2022, que alude ao cadastramento da instituição de ensino superior no rol de oferta de cursos no portal “e-MEC”, do Governo Federal e, em razão disso, procedeu-se à eliminação da candidata, classificada em 9º lugar.

Pois bem. Em consulta ao portal e-MEC
1
, depreende-se que o curso de licenciatura em Matemática, oferecido pela instituição FAFIBE (código da IES n.º 11700), na modalidade presencial, está em situação de regularidade, cadastrado sob o código n.º 201350052.

Com efeito, o ato de Renovação de Reconhecimento de Curso ocorrera em 2016, através da Portaria nº 639 de 21 de outubro, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior,
in verbis:

PORTARIA N° 639 DE 21 de outubro de 2016.

Art. 1º Fica renovado o reconhecimento dos cursos superiores constantes da tabela do Anexo desta Portaria, ministrados pelas Instituições de Educação Superior citadas, nos termos do disposto no art. 10, do Decreto nº 5.773, de 2006.

Parágrafo único. A renovação de reconhecimento a que se refere esta Portaria é válida exclusivamente para o curso ofertado nos endereços citados na tabela constante do Anexo desta Portaria.

Art. 2° Nos termos do art. 10, §7°, Decreto nº 5.773, de 2006, a renovação de reconhecimento a que se refere esta Portaria é válido até o ciclo avaliativo seguinte.

ANEXO (Renovação de Reconhecimento de Cursos)

Nº de ordem

Registro e-MEC nº

Curso

Nº vagas totais anuais

Mantida

Mantenedora

Endereço de funcionamento do curso

33

201350052

MATEMÁTICA

(Licenciatura)

50 (cinquenta)

FACULDADE DE

FILOSOFIA CIÊNCIAS E

LETRAS DE BOA

ESPERANÇA

FUNDACAO COMUNITARIA,

CIENTIFICA E CULTURAL

DE BOA

ESPERANCA-FUNCEC

AVENIDA AURELIANO

CHAVES, 192, JARDIM

NOVA ESPERANÇA, BOA

ESPERANÇA/MG

De acordo com a teoria dos motivos determinantes, a validade do ato se vincula aos motivos indicados como fundamento, de tal modo que, se inexistentes ou falsos, implicam em nulidade. Portanto, o ato somente será reputado válido se os motivos externados forem verdadeiros.

É de se conferir:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON MUNICIPAL – PRESTAÇÃO EM ABERTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO – COBRANÇA – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE MOTIVO – ATO ADMINISTRATIVO NULO – SENTENÇA MANTIDA. 1.
Nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, circunstância que se convencionou denominar de “teoria dos motivos determinantes
”. 2. Na hipótese, não resta evidenciado o motivo que alicerçou a penalidade administrativa imposta pelo órgão municipal de proteção ao consumidor, o que torna nulo o referido ato administrativo. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0011822-85.2018.8.08.0024, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/10/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA PUNIÇÃO - ILEGALIDADE DO ATO – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES - RECURSO IMPROVIDO. 1. O motivo apontado pela Administração para a cessação do vínculo não corresponde à realidade, eis que o ato administrativo não encontra respaldo na notificação expedida e na defesa apresentada pela recorrida nos autos do referido processo administrativo. 2.
A teoria dos motivos determinantes, desenvolvida no Direito Francês, baseia-se no princípio de que o motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação da vontade
. 3. Neste caso, ao contrário do que sustenta o Estado agravante, a alteração do fundamento da punição configura a ilegalidade do ato e, até mesmo, o cerceamento de defesa da empresa agravada. 4. Recurso improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas. ACORDA, esta colenda Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000390-85.2020.8.08.0000, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/07/2020)

Conquanto o apelante informe que a exclusão da candidata ocorrera segundo os balizamentos do edital, depreende-se que o ato administrativo está eivado de vício quanto aos motivos de fato, a considerar a indevida análise do registro do curso perante o banco de dados do Ministério da Educação, disponível ao público na internet.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

1
https://emec.mec.gov.br/emec/nova

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)